Tribunal: TCU
Processo: 020.699/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9526/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.699/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Nascimento Donati (XXX.791.038-XX); Audo Pereira da Silva (XXX.985.018-XX); Debora Paiva de Miranda Braga (XXX.082.876-XX); Domingos Carvalho Ferreira Neto (XXX.254.048-XX); Joao Ricardo Stabile (XXX.043.758-XX); Marcos Antonio dos Santos Oliveira (XXX.083.221-XX); Patricia Souza Silva dos Santos (XXX.083.298-XX); Rafael Lins dos Santos (XXX.391.478-XX); Romulo Lima Sylvestre da Cruz (XXX.251.628-XX); Tainara Guenka Araujo (XXX.849.891-XX); Tener Henrique Ramos Pereira (XXX.985.258-XX); Tiago Correia dos Santos (XXX.597.038-XX); Wallace Duarte Madalena (XXX.622.958-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.